Tribunal: TJDFT
Processo: 0709811-81.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-16

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. ENDOSSO TRANSLATIVO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ENDOSSATÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Pela teoria da asserção, aceita pela doutrina e pela jurisprudência, a verificação das condições da ação deve ser feita com base nas alegações do autor conforme formuladas na petição inicial, tratando-se a correspondência entre o alegado e a realidade, de matéria a ser apreciada por ocasião da análise do mérito.
2. Segundo o enunciado da súmula no 475 do STJ, “responde pelos danos decorrentes de protesto indevido o endossatário que recebe por endosso translativo título de crédito contendo vício formal extrínseco ou intrínseco, ficando ressalvado seu direito de regresso contra os endossantes e avalistas”.
3. Como a instituição financeira ré é a endossatária que recebeu endosso translativo, patente sua pertinência subjetiva para compor o polo passivo da presente demanda.
4. Inaplicabilidade da teoria da causa madura (art. 1.013, § 3o, inciso III, do CPC), tendo em vista a necessidade de dilação probatória.
5. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença cassada.